Tribunal: STF
Processo: HC 147742
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS.



    1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Precedentes.



    2.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 



    3. Situação concreta em que a pena imposta pelas instâncias de origem (tendo em vista o tráfico de 25kg de maconha) seguiu a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução).” (HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki).



    4.  Agravo regimental desprovido.